Tribunal: STF
Processo: CA 27
Classe: CA
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES OU CONFLITO DE JURISDIÇÃO: CARACTERIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO CONFLITO. SE REPRESENTANTES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADOS DIVERSOS OPINAM, EM PROCEDIMENTO DE
INQUERITO POLICIAL, PELA INCOMPETENCIA DOS JUIZOS, PERANTE OS QUAIS
ATUAM, PARA A FUTURA E EVENTUAL AÇÃO PENAL, E ESTES ACOLHEM TAIS
MANIFESTAÇÕES, EM ATO DE CONTEUDO JURISDICIONAL, CARACTERIZA-SE
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO (E NÃO DE ATRIBUIÇÕES), ENTRE
MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU, DIRIMIVEL PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS (ART. 122, I, 'E', DA C.F.).
CONHECIMENTO DO CONFLITO COMO DE JURISDIÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO
T.F.R..
PRECEDENTES DO S.T.F.